Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-49.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
1. Apelação contra r. sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, indeferiu a petição inicial, ante o transcurso do prazo concedido para emendar a inicial com a juntada do Laudo Pericial do Instituto Médico Legal para comprovação do grau de invalidez do requerente, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil.
2. Em ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, a ausência de laudo do Instituto Médico Legal não é causa de indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.